Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL DO DEVEDOR A FIM DE SE ALCANÇAR BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.

1. A despeito das consequências patrimoniais advindas do reconhecimento de uma união estável, não há como se negar que o elemento central de seu reconhecimento é o desejo de constituição de família, ante a demonstração do affectio societatis familiar.

2. Ainda que haja interesse econômico da credora no reconhecimento da união estável, ele tem caráter reflexo e indireto, o que não justifica seu pedido incidental de declaração do fato jurídico cujo reconhecimento tem por objetivo a declaração de existência de relacionamento afetivo entre supostos conviventes.

3. A existência de união estável é situação relativa ao estado civil das pessoas, não podendo o credor em uma demanda de natureza executiva estabelecer o início e fim de união estável, definir o regime de bens dos companheiros e, ainda, estabelecer a forma da partilha dos bens do devedor.

4. Negou-se provimento ao recurso.